Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATOS DE PARCERIA COMERCIAL. GESTÃO DE ENGENHO PUBLICITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS. CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO DO DÉBITO DO AUTOR. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA SEGUNDA FASE DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovado o vínculo contratual entre as partes, em virtude do qual a empresa ré assumiu a obrigação de repassar valores ao autor pela exploração de engenho publicitário, tem-se por evidenciado o interesse processual na propositura de Ação de Prestação de Contas.
2. Na primeira fase da Ação de Prestação de Contas discute-se apenas a existência da obrigação de prestar contas. Somente na segunda fase, haverá discussão a respeito de eventual saldo em favor das partes.
3. Existindo contrato de parceria firmado pelas partes, pelo qual a empresa ré, se comprometeu a administrar e repassar valores ao autor, a título de remuneração pela exploração do ponto publicitário, que a princípio pertenceria ao autor, a sua condenação a prestar contas acerca desta obrigação é medida que se impõe.
4. Apelo provido.